Tribunal: TJMT
Processo: 1004303-19.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004303-19.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA - CPF: 062.015.481-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELA ROSA PIO - CPF: 046.672.811-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE LELIS DE ALMEIDA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 062.358.071-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONE FRANCISCO MAIA DE ABREU - CPF: 037.812.711-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDVALDO LEÃO DA SILVA (VÍTIMA), JOSE EDVALDO LEAO DA SILVA - CPF: 022.032.164-76 (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES - CPF: 033.100.221-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004303-19.2021.8.11.0003

APELANTE: LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –
DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO
– CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA QUE COMPROVE PRÉVIO PLANEJAMENTO – CONSEQUÊNCIAS – DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO ROSTO – VELÓRIO COM CAIXÃO FECHADO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 –
DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE PORTE ILEGAL – EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO NO DELITO CONTRA A VIDA – DESCABIMENTO –
DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO TIPO PENAL – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – FRAÇÃO DE 1/3 [UM TERÇO] – PERTINÊNCIA – PENA PECUNIÁRIA – PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, não sendo admissível sopesar de modo desfavorável a culpabilidade pela premeditação o fato de o acusado se armar, se reunir com seus comparsas e aguardar a ordem de execução do homicídio, pois, apesar de mostrar seu intento criminoso, tal fato não comprova o prévio planejamento que autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

“A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta”
[TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021].

“A brutalidade que ensejou a desfiguração do rosto da vítima e a impossibilidade de realização do velório em razão do estado de decomposição do cadáver são elementos que ultrapassam a normalidade e autorizam a elevação da pena-base pelas consequências graves do crime”
[TJMT, N.U 0004432-65.2010.8.11.0055, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/8/2016, Publicado no DJE 12/9/2016].

Tratando-se de confissão parcial do réu, que apenas confirmou ter estado no local dos fatos e presenciado a execução, negando, todavia, seu envolvimento no evento criminoso, se mostra proporcional e razoável a atenuação da reprimenda à fração de 1/8 [um oitavo], aquém do patamar de 1/6 [um sexto], tida pela jurisprudência como proporcional.

Se a arma de fogo foi o instrumento utilizado para prática do crime de homicídio e, se por este, o acusado foi considerado culpado e criminalmente responsabilizado, não pode o mesmo motivo ser utilizado para prejudicar sua situação processual, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

As circunstâncias e as consequências do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações vagas, genéricas ou ínsitas ao tipo penal infringido, que não se prestam ao recrudescimento da reprimenda basilar.

O aumento da fração de 1/3 [um terço] na terceira fase dosimétrica do crime de organização criminosa não se patenteia desproporcional, tendo em vista que a norma vigente autoriza a majoração da pena até a metade se houver emprego de arma de fogo.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
[Enunciado Orientativo n. 33].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004303-19.2021.8.11.0003

APELANTE: LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luis Augusto Duarte da Costa, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda definitiva de 29 anos e 10 meses de reclusão, e 130 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e de organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013].

A defesa suscita a tese de erro ou injustiça na aplicação da pena, asseverando que, no atinente ao crime de homicídio,
“a alusão a potencial ciência da reprovabilidade da conduta não pode ser utilizada para aumentar a reprimenda acima do mínimo legal a título de culpabilidade”
.

Assinala que não há prova nos autos dando conta de que o recorrente tenha premeditado o delito, tampouco que foi organizada as tarefas que incumbia a ele praticar.

Com relação aos antecedentes, a defesa postula a redução do
quantum
fixado pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, uma vez que ações penais em andamento não podem ser utilizadas para agravar a reprimenda basilar.

No atinente às consequências, consigna que a exasperação é absurdamente genérica e abstrata,
“porquanto pode ser utilizada em qualquer sentença com dosimetria que o acusado faça parte de uma organização criminosa e tenha cometido o delito de homicídio”
.

Pondera que
“as tristezas advindas da perda do ente querido para a família e para a sociedade são sequelas que integram a própria definição do tipo penal”
, não servindo para justificar a valoração negativa das consequências do crime.

Alega, ainda, que a quantidade de disparos, por si só, não caracteriza a crueldade do agente.

A defesa argumenta que, na segunda fase dosimétrica, o juízo reconheceu a qualificadora do motivo torpe e majorou a pena em 3 anos. Entretanto, apesar de admitir a atenuante da confissão, houve a redução de apenas 3 meses.

Por essa razão, pretende o recorrente a aplicação de 1/6 para ambas, ou, subsidiariamente, busca a compensação entre elas.

No respeitante ao crime de porte de arma de fogo, a defesa pleiteia a redução do montante majorado na primeira fase dosimétrica, tendo em vista os antecedentes do agente, assim como a exclusão das consequências, ao argumento de que
“não houve qualquer fundamentação para comprovar que a arma foi utilizada de forma covarde, apenas a simples menção de que foi empregada para atentar contra uma vida”
.

Salienta que, se o delito de porte de arma está conexo com o de homicídio, atentar contra uma vida com o emprego da arma é inerente ao próprio tipo penal.

Quanto ao delito de organização criminosa, a defesa pleiteia a redução da pena no que tange aos antecedentes do agente, e que a fundamentação empregada nas circunstâncias e consequências do crime não se mostra suficiente para exasperação da pena-base, porquanto limitada a fazer referência em afirmações genéricas e abstratas.

Na terceira fase, sustenta que o juízo reconheceu a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Porém, não apresentou qualquer fundamentação para exasperar a pena acima da fração mínima, tendo exasperado a reprimenda intermediária à fração de 1/3.

Pede, ainda, a redução da pena de multa para que seja fixada próxima ao mínimo legal.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer o parcial provimento do recurso,
“para que em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, seja afastada na primeira fase a circunstância judicial das consequências do crime, bem como sejam reduzidos os dias-multa aplicados”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004303-19.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação defensiva abrange única e exclusivamente a reprimenda imposta na sentença condenatória.

No atinente ao crime de
homicídio qualificado
, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
, os
antecedentes
e as
consequências do crime
, fixando a reprimenda basilar em
17 anos de reclusão
.

No respeitante à
culpabilidade
, o magistrado reconheceu a
premeditação
do delito, assim fundamentando:

“Neste ponto, é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta, pois houve
premeditação
detalhada do homicídio. O condenado, juntamente com terceiras pessoas, após receberem a ordem de ‘salve’,
reuniram-se para aguardar/ordem de execução
, estando, naquele momento, já armados e pré-organizados (a quem caberia dirigir, torturar e executar). Logo, acresço dois (02) anos à pena-base”.

Conquanto assista razão à defesa ao asseverar que
“a potencial ciência da reprovabilidade da conduta não pode ser utilizada para aumentar a reprimenda acima do mínimo legal a título de culpabilidade”
, verifica-se que, no caso concreto, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri recrudesceu a reprimenda basilar, ao sopesar de modo desfavorável a culpabilidade, tendo em vista a
premeditação
do delito.

Ocorre porém que, a meu viso, na situação
sub examine
, não ficou demonstrada, com clareza solar, a referida
premeditação
.

Pelo que se infere do édito condenatório, o magistrado de origem entendeu que o homicídio foi premeditado pelo fato de o condenado ter se reunido com outras pessoas, oportunidade em que aguardaram a ordem de execução.

Não há evidências concretas de que o recorrente tenha arquitetado ou engendrado qualquer plano criminoso com seus comparsas com a intenção de ceifar a vida da vítima.

Apesar de ter participado da empreitada criminosa, não ficou demonstrado que o apelante tenha premeditado o homicídio, tampouco orquestrada a forma de sua execução, uma vez que apenas ficou aguardando a ordem para seu cometimento.

Não ignoro que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[1]
.

Entretanto,
“a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017),
pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso
,
atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime
(TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta”
[2]
.

No caso em apreço, não há base empírica a evidenciar a premeditação do crime, como o fato de o apelante conhecer a rotina da vítima, espreitando seus movimentos, aguardando o melhor momento para surpreendê-la com a sua intenção homicida, notadamente porque, ao que consta dos autos, ele simplesmente se reuniu com outros integrantes da organização criminosa, aguardando a ordem de execução.

A toda a evidência, o simples fato de o agente se armar e se dirigir ao local do fato delituoso – apesar de revelar seu intento criminoso –, não comprova a premeditação, a autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

Assim já decidiu esta Câmara:

“[...] Quanto à culpabilidade, saliento que embora haja entendimento no sentido de que a premeditação é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme pode-se verificar da dinâmica dos fatos, não ficou caracterizada a premeditação [...]”
[3]
.

Por essa razão,
afasto
a negativação da culpabilidade.

Com relação aos
antecedentes
, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, assim fundamentou:

“Quanto aos antecedentes criminais vê-se que fogem da normalidade, com evidente inclinação ao crime, posto que possui condenação com coisa julgada posterior a este fato, respondendo executivo de pena de n. 2000426- 65.2021.8.11.0064, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Sendo assim,
diante da condenação posterior
, valoro negativamente neste ponto (autos de n. 0004251- 85.2020.8.11.0064, pela prática de tráfico de drogas). Não bastasse, o acusado ainda é investigado nos autos do inquérito policial de n. 0004220-65.2020.8.11.0064, em trâmite perante a 2o Vara Criminal desta comarca. Temos ainda que o réu utilizava tornozeleira eletrônica na data dos fatos, ou seja, durante o cumprimento de medidas cautelares. Oras, é perceptível que assim agindo o réu não tem o menor apreço pela paz social, logo aumento sua pena em 01 (um) ano”.

De início, vale ressaltar que a própria defesa reconhece que
“o juízo utilizou um fato anterior, mas com coisa julgada posterior ao fato em análise, para agravar a pena-base”
e, neste ponto, não apresentou qualquer objeção.

Com efeito, o magistrado de origem destacou a existência de condenação posterior por fato anterior, valorando, por esta razão, negativamente, os antecedentes do agente.

Ainda que o Juiz-Presidente tenha feita referência ao inquérito policial instaurado em desfavor do apelante, ou a utilização da tornozeleira eletrônica na data dos fatos, ficou claro que a negativação dos antecedentes se deu, única e exclusivamente, pela condenação definitiva.

A existência de inquérito policial e a utilização da tornozeleira eletrônica nada mais foi que um reforço de argumentação.

Basta mero perpassar de olhos na sentença hostilizada para se chegar a tal conclusão, tendo em vista a seguinte afirmação:
“Sendo assim, diante da condenação posterior, valoro negativamente neste ponto”
.

Posteriormente, o juízo de primeira instância destacou:
“Não bastasse, o acusado ainda é investigado nos autos do inquérito policial”
, deixando claro que a negativação dos antecedentes não se deu em razão da investigação em andamento, mas em decorrência da condenação definitiva.

Logo, não há qualquer imperfeição ou equívoco na fundamentação empregada.

Além disso, não se pode olvidar que o magistrado de origem, ao negativar os antecedentes do agente, recrudesceu a reprimenda basilar em
apenas
1 ano, de maneira absolutamente
favorável
ao réu.

A toda a evidência, a jurisprudência dominante do STJ entende ser proporcional o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 [um sexto] da pena mínima, que resultaria em
2 anos
, ou de 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, chegando-se à exasperação de
2 anos e 3 meses
, como se vê:

“[...] Considerando o
aumento ideal de 1/8
por cada circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, chega-se ao incremento de
2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora
. Nesse passo, mostra-se razoável a elevação em 2/8, por serem duas as qualificadoras remanescentes, devendo a reprimenda dos pacientes ser exasperada em 4 anos e 6 meses, totalizando 16 anos e 6 meses de reclusão”
[4]
.

“[...] Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura
, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis. Precedentes. [...]”
[5]
.

Destarte, não há qualquer desproporcionalidade no
quantum
fixado pelo Juiz-Presidente, razão pela qual mantenho o aumento da pena-base em 1 ano, em razão da negativação dos antecedentes.

No respeitante às
consequências
o Juiz-Presidente assim fundamentou:

“O delito deixou
consequências lastimáveis
, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Ademais,
trata-se de julgamento paralelo realizado por facção criminosa
, sendo que tal facção possui ligações em vários setores do crime, causando problemas de todos os níveis nesta cidade, em especial com o tráfico de entorpecentes, crimes contra o patrimônio e as várias ordens de morte e lesões corporais, os conhecidos ‘salve’, que vem colocando o terror na população rondonopolitana, sem contar os inúmeros martírios imposto ao Estado, em especial ao Sistema Prisional local. Soma-se ainda o fato de que,
no caso concreto
, foram efetuados
diversos disparos no rosto, inclusive um dentro da boca da vítima, de modo que o seu velório se deu em caixão fechado o que, reconhecidamente, gera maior dor aos familiares e aos entes
, dada a dificuldade na despedida e que demonstra o desprezo do réu. Ademais, segundo a psicologia forense, quando a execução se dá no rosto da vítima, o executor passa a mensagem que quer apagá-la. No caso, a execução a mando da organização é uma clara mensagem de que serão ‘apagados’ todos que forem contrários à doutrina da organização. Logo, aumento a pena em 2 (dois) anos”.

Ao contrário do asseverado pela defesa, a argumentação
não
se restringe aos malefícios que a organização criminosa causa à sociedade.

Fosse apenas essa fundamentação, entendo que deveria ser afastada a negativação das consequências do crime.

Na hipótese vertente, o juízo de primeira instância consignou, expressamente, que
“foram efetuados diversos disparos no rosto, inclusive um dentro da boca da vítima, de modo que seu velório se deu em caixão fechado”
.

Por essa razão, entendo que deve ser mantida a negativação das consequências do crime.

Embora a quantidade de disparos não sirva para caracterizar a
qualificadora do meio cruel
– conforme asseverado pela defesa –, este Tribunal já decidiu que
“A brutalidade que ensejou a desfiguração do rosto da vítima e a impossibilidade de realização do velório em razão do estado de decomposição do cadáver são elementos que ultrapassam a normalidade e autorizam a elevação da pena-base pelas consequências graves do crime”
[6]
.

Nesse diapasão, mantenho a negativação das consequências do delito, conservando o aumento de
2 anos
da pena-base.

Assim, fica a pena-base do apelante, em relação ao crime de homicídio qualificado, redimensionada para
15 anos de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu a agravante do motivo torpe, majorando a reprimenda basilar em 3 (três) anos, pelas seguintes razões:

“Conforme reconhecido, o acusado e seus comparsas mataram a vítima em cumprimento a ordem emanada por superiores da facção Comando Vermelho,
agindo por torpeza
, consignada na encomenda da morte por vingança. É indiscutível que o
estado paralelo imposto pelo Comando Vermelho promove julgamentos capitais de forma ágil e sem direitos à vítima
. Ao contrário do Estado de Direito, que rende todos os direitos aos réus, como ampla defesa e até mesmo profissionais de grande conhecimento jurídico e capacidade para suas defesas, como no caso dos autos pela atuação dos brilhantes defensores públicos de Mato Grosso e do advogado nomeado ao ato. Inclusive, discutimos os magistrados que o Estado brasileiro certamente devotados aos réus muitos direitos, em detrimento de nenhum ou raros direitos às vítimas, seus familiares ou à sociedade. Logo,
em tendo o acusado anuído à ordem de morte do Comando Vermelho, seguramente tal é torpe e vai extremamente contra à sociedade regular e ao Estado de Direito,
posto que nossa Carta Magna veda às penas capitais (exceto em caso declarado de guerra).
Todavia, as facções usam e abusam das penas de mortes
. Dezenas são os casos em julgamento nesta unidade jurisdicional decorrentes de ordens de morte do Comando Vermelho. Não bastasse matar, o Comando Vermelho exige a comprovação do crime e, ainda, os executores ganham relevantes
status
na facção. Os réus gravam ou levam testemunhas para demonstrar que mataram, ainda que tal situação auxilie futuras investigações, o que demonstra uma certeza da impunidade, porque sabem que o peso do Estado é bem mais sutil do que os mandos da facção. Que o Estado lhes dará julgamento justo enquanto que o descumprimento das ordens da facção é terrivelmente punido. Neste diapasão, a
torpeza dos fatos impõe um acréscimo firme a pena
, como forma de desestimulo a outros agentes. Assim, hei por utilizar o motivo torpe, art. 61, II, ‘a’, do Código Penal, aumentando a pena em 03 (três) anos reconhecendo a agravante”.

De outro giro, o magistrado de origem reconheceu a atenuante da
confissão
, porém, parcial, diminuindo a reprimenda em 3 (três) meses, como se vê:

“O denunciado, quando ouvido na 1a fase,
confirmou estar no local dos fatos e ter presenciado a execução
. Todavia,
negou seu envolvimento
, bem como citar seus comparsas. Esta singela confissão em nada contribuiu para o deslinde do fato, vez que todas as provas técnicas já apontavam a participação efetiva do réu. Todavia,
entendo por bem conceder uma atenuação na pena de 03 (três) meses pela pífia e falsa confissão
. Inexistem ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena”.

Não há falar, na espécie, em compensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão espontânea.

Tampouco se mostra admissível aplicar a ambas a fração de
1/6 [um sexto]
, tida pela jurisprudência por proporcional na segunda fase dosimétrica.

Na hipótese vertente, verifica-se que o magistrado de origem havia fixado a pena-base em 17 anos de reclusão, e aumentando a reprimenda na segunda fase em
3 três anos
– um pouco acima da fração de 1/6 [um sexto].

Assim, tendo em vista o redimensionamento da reprimenda basilar imposta, reduzindo para
15 anos de reclusão
, aumento a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], em razão da agravante do motivo torpe, encontrando o montante de
17 anos e 6 meses de reclusão
.

No concernente à confissão
parcial
do réu, que apenas confirmou ter estado no local dos fatos e presenciado a execução, negando, todavia, seu envolvimento no evento criminoso, entendo que não deve ser beneficiado com a redução da pena à fração de 1/6 [um sexto], conforme pretende a defesa.

No caso concreto, reputo plenamente justificável a aplicação, no caso concreto, de patamar inferior à aludida fração, tendo em vista a confissão parcial do réu.

Neste viés, apesar de considerar desproporcional o
quantum
fixado pelo juízo de origem, qual seja, a redução de apenas
3 meses
, entendo razoável a atenuação da reprimenda em 1/8 [um oitavo], razão pela qual estabeleço a pena intermediária – e também a definitiva, à míngua de causa de diminuição ou de aumento – em
15 anos, 3 meses e 22 dias
de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

No que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mantenho a negativação dos antecedentes do agente.

Todavia, o magistrado de origem exasperou a pena-base em 6 [seis] meses, ou seja, em 1/4 [um quarto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido [2 anos].

Ocorre que,
“‘O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de
1/6 sobre o mínimo legal
, para
cada circunstância judicial negativa
. O aumento de pena superior a esse
quantum
para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial’ (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)”
[7]
.

Assim, reduzo o
quantum
eleito pelo magistrado de origem para
4 meses
e
1 dia-multa
, não pelas razões aduzidas pela defesa, mas pelo fato de o montante fixado ser superior à fração de 1/6.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável, também, as consequências do crime,
“posto que a arma foi utilizada de forma covarde no ato da morte contra a vítima de homicídio e, possivelmente, em outros crimes”
.

Neste particular, a 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, em suas contrarrazões, assim se manifestou:

“Assim, em análise ao caso em testilha, podemos observar que o douto magistrado ao reconhecer como desfavorável tal circunstância a fez de forma equivocada, uma vez que sua fundamentação se pautou na utilização da arma para o cometimento do homicídio e em possíveis crimes.

Desta feita, se observa que a fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime é própria do tipo penal, razão pela qual se manifesta pelo afastamento”.

A toda a evidência, deve ser afastada a negativação das circunstâncias do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que a utilização do artefato bélico para atentar contra uma vida não serve de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

Com efeito, a arma de fogo foi o instrumento utilizado para prática do crime de homicídio qualificado, e se por este crime o acusado foi considerado culpado e criminalmente responsabilizado, não pode o mesmo motivo [crime contra a vida] ser utilizado para prejudicar a situação processual do acusado, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

Assim já decidiu esta Câmara Criminal, em precedente de minha relatoria
[8]
.

Fixadas tais premissas, redimensiono a reprimenda imposta em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para
2 anos e 4 meses de reclusão
, e
11 dias-multa
.

No dizente ao crime de organização criminosa, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável os
antecedentes
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Em relação aos antecedentes, mantenho sua negativação, valendo-me do mesmíssimo raciocínio suso mencionado.

Entretanto, verifica-se que o juízo de origem exasperou a pena-base em 1 [um ano], acima, portanto, da fração de 1/6 [um sexto].

Por essa razão, reduzo o
quantum
eleito pelo magistrado sentenciante para
6 meses
e
1 dia-multa
.

No que tange às
circunstâncias
e as
consequências
do crime, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri assim fundamentou:

“As circunstâncias do crime são especiais, pois o réu se filou a facção criminosa denominada Comando Vermelho, o que apresenta uma reprovabilidade maior, já que tal facção comanda, infelizmente, um poder paralelo muito poderoso em nossa sociedade, determinando que atos e crimes podem ser realizados em Rondonópolis, inclusive cobrando valores de comerciantes para não serem assaltados ou perturbados. Além de toda a questão do tráfico de entorpecentes e do comando do sistema prisional mato-grossense. Temos também que o réu, embora negue tal filiação, possui as iniciais tatuadas em seu corpo, o que demonstra a sua fidelidade e admiração à organização criminosa. Logo agravo a pena em 01 (um) ano [...]. Restaram consequências, posto que tal facção possui ligações em vários setores do crime, causando problemas de todas os níveis nesta cidade, em especial com o tráfico de entorpecentes, crimes contra o patrimônio e as várias ordens de morte e lesões corporais, os conhecidos ‘salve’, que vem colocando o terror na população rondonopolitana, sem contar os inúmeros martírios imposto ao Estado, em especial ao Sistema Prisional local, assim majoro a pena em 06 (seis) meses”.

Neste ponto, entendo que procede a pretensão defensiva, uma vez que o magistrado de origem
“se limitou a fazer referência em afirmações genéricas e abstratas”
, e por mais que a organização criminosa
“Comando Vermelho”
seja de altíssima periculosidade, se trata de circunstância inerente ao tipo penal infringido.

Não havendo base empírica extraída dos autos a evidenciar a gravidade das circunstâncias e das consequências do delito imputados ao recorrente, descabido se mostra a utilização de fundamentação absolutamente genérica, cuja argumentação, aliás, poderia ser utilizada para todo e qualquer condenado pelo crime de organização criminosa, pertencente ao “Comando Vermelho”.

Conforme já decidiu este Sodalício,
“Elementos ínsitos ao tipo penal, já valorados para a caracterização da qualificadora do delito não constituem fundamento idôneo para a negativação de vetores judiciais na primeira fase da dosimetria da pena”
[9]
.

Nesse diapasão, redimensiono a reprimenda basilar, em relação ao crime de organização criminosa, para 3 anos e 6 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu o emprego de arma de fogo, e aumentou a pena à fração de 1/3 [um terço].

A defesa sustenta que o magistrado
“não apresentou qualquer fundamentação para exasperar a pena acima da fração mínima”
.

No entanto, convém salientar que o § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013 não estabelece um patamar mínimo de aumento – apenas o máximo –, estipulando que
“as penas aumentam-se
até a metade
se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”
.

Portanto, não se visualiza qualquer imperfeição na dosimetria da pena, neste particular.

Por essa razão, fixo a pena definitiva – no que tange ao crime de organização criminosa – em
4 anos e 8 meses de reclusão
, e
14 dias-multa
.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o apelante definitivamente condenado à pena de
22 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão
, e
25 dias-multa
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
para
22 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão,
e
25 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento, conservando-se incólumes os demais termos da sentença invectivada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 49.

[2]
TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021.

[3]
TJMT, N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/10/2020, Publicado no DJE 9/10/2020.

[4]
STJ, HC 541.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019.

[5]
STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020.

[6]
TJMT, N.U 0004432-65.2010.8.11.0055, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/8/2016, Publicado no DJE 12/9/2016.

[7]
STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.

[8]
TJMT, N.U 0002724-74.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/6/2022, Publicado no DJE 25/6/2022.

[9]
TJMT, N.U 1008796-10.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023